Tribunal: TCU
Processo: 017.572/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9782/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.572/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Severo Fernandes (XXX.415.580-XX); Danubia Scalcon Friggi (XXX.048.760-XX); Diana Carine Kerber (XXX.624.810-XX); Fabio Konrad Casagrande (XXX.806.990-XX); Ivan Arthur Renz Mezzomo (XXX.264.970-XX); Joao Rudinei Sehnem (XXX.136.020-XX); Juliana do Carmo Ricardo (XXX.950.620-XX); Lucas Seganfredo Freitas (XXX.777.390-XX); Lucimara Dornelles de Oliveira (XXX.283.560-XX); Ralf Ruppenthal (XXX.273.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.